Tribunal: STF
Processo: ARE 1504939
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Forma de pagamento. Liquidação de Sentença. Ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. Óbices dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí pelo qual concluiu que “o quantum devido será apurado após a decisão final, quando serão feitas as necessárias e legais atualizações e, somente então, definido a forma de pagamento, se por precatório ou requisição de pequeno valor”.



2. O fato relevante. O acórdão recorrido não estabeleceu a forma de pagamento, apenas definiu que isso dependeria de liquidação de sentença.



3. As decisões anteriores. Trata-se de mandado de segurança impetrado no TJPI, que julgou procedente a ação e, “no que toca ao procedimento adequado do pagamento a ser realizado pelo Estado do Piauí, ora recorrente, seja por meio de Precatório ou por RPV, tem sua oportunidade, após a liquidação da sentença recorrida”.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, pretende a agravante “definir se o pagamento dos valores devidos entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve ser realizado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF, ou mediante inclusão em folha de pagamento”.



III. Razões de decidir



5. O Colegiado a quo concluiu que, “no que toca ao procedimento adequado do pagamento a ser realizado pelo Estado do Piauí, ora recorrente, seja por meio de Precatório ou por RPV, tem sua oportunidade, após a liquidação da sentença recorrida”.



6. Assim, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, a recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente ao preenchimento dos requisitos da exceção de pré-executividade. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



IV. Dispositivo



7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO. CLASSE ESPECIAL. PRETERIÇÃO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE DEMAIS INTERESSADOS - AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. Preliminar de nulidade da sentença face a não citação dos litisconsortes passivos necessários negada, pois a promoção pleiteada refere-se a uma situação pessoal, observada as determinações legais. 



    2. O impetrante atendia aos requisitos para promoção estabelecidos pela Lei Complementar Nº 37/2004 e foi preterido por servidores que, conforme provas pré-constituídas, não atendiam as exigências legais. A omissão do Estado do Piauí consiste em nítida ofensa aos princípios constitucionais administrativos estabelecidos no art. 37, caput, da CF. 



    3. Improcedente a alegação do Estado do Piauí de que promover o impetrante significaria em invasão indevida de poderes, ofendendo o art. 2º. O controle judicial dos atos administrativos, especialmente quando eivados de ilegalidade não fere, de forma alguma, o princípio da separação de poderes, tudo com fulcro no art. 5º, inciso XXXV, da CF. 



    4. Segurança concedida.” (e-doc. 13, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação ao art. 100 da Constituição da República e ao Tema nº 831 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pede o provimento do recurso extraordinário, “ante a violação do art. 100 da CF/88, com o fito de determinar que o pagamento das verbas pleiteadas na presente ação dê-se com observância ao regime dos precatórios” (e-doc. 23, p. 8).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “(...) o acórdão [recorrido] esclarece que o valor devido somente é apurado após decisão final, momento em que serão feitas às atualizações e definida a forma de pagamento, se por meio de precatório ou RPV (requisição de pequeno valor), in verbis: (...)



    Observo por oportuno que, conforme petição de id 5214474- págs.11, 12 e 13, o valor a ser recebido pelo Recorrido é de R$ 13.070,91 (treze mil, setenta reais e noventa e um centavos), condizentes com o RPV, pois segundo a Lei Estadual 75/2017, o valor limite para definir o título como RPV ou precatório é de 40 salários mínimos vigentes. 



    Assim, considerando que a leitura do acervo da lide evidencia conformidade da convicção firmada nesta Corte com aquela definida sob a sistemática de repercussão geral, é possível concluir que não pode prosperar o Apelo Extraordinário. 



    Ademais, alterar a decisão, como requer o Recorrente, demandaria revolvimento dos fatos e provas dos autos, medida vedada nesta via, ante o óbice da Súm. 279, do STF.” (e-doc. 25).



    5. O agravante afirma que “a discussão posta no apelo extraordinário consiste em definir se o pagamento dos valores devidos entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve ser realizado mediante precatório, nos termos do art. 100 da CF, ou mediante inclusão em folha de pagamento. Desse modo, trata-se de questão exclusivamente de direito, não sendo necessário qualquer revolvimento do conjunto fático-probatório. Assim, não há que incidir o óbice da Súmula 279/STF” (e-doc. 28, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido nos embargos de declaração:



    “(...) Quanto ao tema [necessidade de expedição de precatório], este Tribunal tem posicionamento de que o quantum devido será apurado após a decisão final, quando serão feitas as necessárias e legais atualizações e, somente então, definido a forma de pagamento, se por precatório ou requisição de pequeno valor: (...)



    Assim, não devem prosperar as alegações do embargante, tendo em vista que esta análise, no que toca ao procedimento adequado do pagamento a ser realizado pelo Estado do Piauí, ora recorrente, seja por meio de Precatório ou por RPV, tem sua oportunidade, após a liquidação da sentença recorrida, desse modo, não há se falar em omissão do acórdão embargado.” (e-doc. 18, p. 5-6, grifos nossos).



    8. Assim, é possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente “ao procedimento adequado do pagamento a ser realizado pelo Estado do Piauí, ora recorrente, seja por meio de Precatório ou por RPV, tem sua oportunidade, após a liquidação da sentença recorrida”. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    8.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.353.329-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Assente na Corte que questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade são de cunho infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.245.300-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/04/2020, p. 27/04/2020; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator